Tribunal: CARF
Processo: 19647.005874/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005874/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LUCIA MARGARIDA DA CAMARA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INCIDÊNCIA. A incidência do imposto de renda abrange a renda e os
proventos de qualquer natureza, independentemente da denominação da receita
ou do rendimento, conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Não estando relacionado em nenhuma das hipóteses legais de exclusão da
incidência do imposto, há que se considerar tributável a percepção desta verba.
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO. A isenção necessita de
previsão em lei específica do ente político tributante (Constituição Federal de
1988, art. 150, § 6o) e a sua outorga deve ser interpretada literalmente (art. 111
do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005874/2008-41
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005874/2008-41

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 11 a 15, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$5.161,65,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 29/02/2008), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 10.180,31.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal no
valor de R$ 43.860,62.
3. Devidamente cientificado da autuação em 07/04/2008, fl. 191, o contribuinte
apresentou em 25/04/2008 a impugnação de fls. 01 a 08, para alegar, em síntese, que:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005874/2008-41

Anexa decisões de Tribunais Superiores e do Conselho de Contribuintes.
4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 217), a qual efetuou a
revisão de lançamento para manter integralmente a omissão de rendimentos lançada no
valor de R$43.860,62. Consequentemente, foi emitido o Despacho Decisório (fl. 218)
que julgou devido o lançamento IRPF Suplementar de R$ 5.161,65, sujeito à multa de
ofício de 75%.
5. Após ciência do Despacho Decisório em 22/06/2011 (fl. 221), o contribuinte
apresentou em 14/07/2011 a Manifestação de Inconformidade de fls. 224 a 230, para
alegar, em síntese, que:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INCIDÊNCIA. A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de
qualquer natureza, independentemente da denominação da receita ou do rendimento,
conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Não estando relacionado
em nenhuma das hipóteses legais de exclusão da incidência do imposto, há que se
considerar tributável a percepção desta verba.
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO. A isenção necessita de previsão
em lei específica do ente político tributante (Constituição Federal de 1988, art. 150, §
6o) e a sua outorga deve ser interpretada literalmente (art. 111 do Código Tributário
Nacional).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005874/2008-41

Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) por tratar-se de tributação sobre a indenização/ressarcimento de despesas
médicas pela União, conforme determinado através de decisão judicial não há que se falar na
incidência do IRPF, sendo pela mesma razão, devida a restituição dos valores retidos a título de
IRRF pela fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a incidência de IRPF sobre valores recebidos pelo recorrente
a título de ressarcimento de despesas médicas, em virtude de decisão judicial.
Inicialmente, noticia-se que, diante do falecimento da recorrente, seu espólio
solicitou habilitação neste processo, conforme petição à fl. 432, anexando a respectiva certidão
de óbito. Conforme dispõe o art. 131, III do Código Tributário Nacional, o pedido é
fundamentado, vez que o litígio versa sobre fatos geradores ocorridos antes da abertura da
sucessão:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
[...]
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

6. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas.
7. No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte reproduziu
em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente se aplica às partes
nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005874/2008-41

7.1. Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
Comunicação por via postal.
8. Em sede preliminar, o impugnante alega que a comunicação referente à decisão
proferida através do Despacho Decisório SEFIS/DRF/RECIFE no 113/2011 não foi
encaminhada ao seu endereço atualizado.
9. No que se refere à comunicação por via postal, a alegação da defesa deve ser
analisada à luz do art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
(...)(grifei)
9.1. Conclui-se que as intimações e demais comunicações devem ser dirigidas ao
domicílio tributário do sujeito passivo que, no caso, é o endereço constante de seu
cadastro de pessoas físicas (CPF).
10. Foi feita uma consulta no sistema base CPF do contribuinte e verificado que o
mesmo havia comunicado a mudança de endereço à Administração tributária em
26/04/2011.
R SANTANA,102,APTO 1701 SANTANA PAR
52060-460 CASA FORTE,RECIFE
10.1. A comunicação referente à decisão proferida através do Despacho Decisório
SEFIS/DRF/RECIFE no 113/2011 foi enviada ao domicílio anterior do sujeito passivo e
recebida no dia 26/06/2011.
R CONS PORTELA,139,APTO 1401
52020-030 ESPINHEIRO,RECIFE
11. Em que pese o fato acima relatado, verifica-se que não houve nenhum prejuízo ao
contribuinte, tendo em vista que o mesmo tomou ciência do teor do Despacho Decisório
e exerceu plenamente, dentro do prazo legal, seu direito de apresentar Manifestação
Inconformidade, conforme fls. 224 a 230.
Da incidência do imposto de renda – ressarcimento de despesas médicas
decorrente de decisão judicial.
12 Em suma, o deslinde da presente lide restringe-se em analisar a incidência do
imposto de renda da pessoa física em relação ao recebimento de ressarcimento de
despesas médicas, decorrente de decisão judicial. O contribuinte baseia suas alegações
no fato de não ter havido acréscimo patrimonial, uma vez que o rendimento em questão
possui natureza indenizatória.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005874/2008-41

13. Neste passo, convém dizer que a incidência do imposto de renda abrange a renda e
os proventos de qualquer natureza, independentemente da denominação da receita ou do
rendimento, conforme previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966):
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)"
14. O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999)
prevê no art. 43 os rendimentos considerados tributáveis provenientes do trabalho
assalariado, cujas hipóteses de incidência ali relacionadas não são exaustivas, conforme
se pode depreender da expressão "tais como" no caput do mencionado artigo:
"Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)"
15. Por outro lado, há de se salientar que somente mediante lei específica poderá a
União conceder isenção para excluir do campo de incidência do imposto de renda o
recebimento do referido rendimento. Tal regra encontra-se prevista no § 6o do art. 150
da Carta Política:
"Art. 150. Omissis.
(...)
§6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g."
16. A interpretação das regras que concedem a isenção deve ser literal, conforme dispõe
o art. 111 do Código Tributário Nacional:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)"
17. O art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda relaciona 47 hipóteses de não
incidência do imposto de renda. Todavia, o ressarcimento de despesas médicas não se
encontra previsto em nenhuma dessas hipóteses.
18. Ademais, os incisos XVI, XVII, XVIII e XX do art. 39 prevêem que as indenizações
consideradas isentas do imposto de renda são as que decorrem de acidente de trabalho e
aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-lei no 5.452, de
1o de maio de 1943), mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio não trabalhado,
pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499
(indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa,
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.981 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005874/2008-41

que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no
7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial) e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no
5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
19. Assim sendo, quaisquer outros rendimentos, mesmo que remunerados a título de
indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação do imposto de
renda, pois, conforme já mencionado, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão
do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e ter a sua interpretação literal.
Portanto, não há como acolher a pretensão do recorrente, devendo ser considerado
correto o lançamento efetuado pela autoridade fiscal relativo à omissão dos rendimentos
em exame.
20. Ressalte-se, por fim, que as referidas despesas médicas eram dedutíveis do imposto
de renda no ano em que houve o seu dispêndio. Por outro lado, os rendimentos
recebidos decorrentes de seu ressarcimento devem ser oferecidos à tributação quando de
seu recebimento.
21. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação para manter na
íntegra o Despacho Decisório de fl. 218, referente ao ano-calendário de 2005. Saliente-
se que sobre o valor do imposto e da multa de ofício devem incidir juros, conforme a
legislação vigente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 445
DF CARF MF
Original